Tribunal: TCU
Processo: 012.255/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Suposta representação formulada pela Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 302/2019, ante o menor preço por lote, pelo Estado do Rio Grande do Sul para a aquisição de licença de uso do software Transcad (versão standard  Full Transcad) sob o valor total estimado de R$ 141.900,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pretensa representação formulada pela Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação - Eireli sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 302/2019 pelo Estado do Rio Grande do Sul, a partir do menor preço por lote, para a aquisição de licença de uso do software "Transcad" (versão standard - Full Transcad) sob o valor total estimado de R$ 141.900,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. indeferir o pedido de ingresso da suposta representante como parte interessada neste processo, em sintonia com o art. 146, § 2o, do RITCU, passando, por conseguinte, a indeferir o pedido de sustentação oral, em consonância com o art. 168, caput , do RITCU; 9.3. determinar que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à suposta representante e ao Estado do Rio Grande do Sul, para ciência; e 9.3.2. arquive o presente processo.